Tribunal: TJSP
Processo: 1002184-13.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. Pretensão à produção de perícias e de oitiva de testemunhas. Petição inicial que não apresenta justificativa hábil à admissão do processamento do procedimento de produção antecipada de prova, não sendo suficiente para este mister o fato do requerente ser pessoa idosa e com problemas de saúde. Ausência de especificação dos fatos sobre os quais as provas postuladas

Ementa:

PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. Pretensão à produção de perícias e de oitiva de testemunhas. Petição inicial que não apresenta justificativa hábil à admissão do processamento do procedimento de produção antecipada de prova, não sendo suficiente para este mister o fato do requerente ser pessoa idosa e com problemas de saúde. Ausência de especificação dos fatos sobre os quais as provas postuladas deverão recair. Inépcia da petição inicial reconhecida. Inocorrência, ademais, das hipóteses previstas no artigo 381, do Código de Processo Civil. Ausência de interesse processual para a propositura desta demanda. Indeferimento da petição inicial e extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos dos 330, § 1o, III, e 485, I, ambos do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084341
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002184-13.2019.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante JOSE
GONZAGA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados STEFANO MIRANDOLA,
LEANDRO BORGONOVI PRADELLA e JOSE GONZAGA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002184-13.2019.8.26.0529 -Voto no 37962
2
VOTO N. 37962
APELAÇÃO N. 1002184-13.2019.8.26.0529
COMARCA: SANTANA DO PARNAÍBA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NATÁLIA ASSIS MASCARENHAS
APELANTE: JOSÉ GONZAGA LIMA
APELADOS: STEFANO MIRANDOLA E OUTROS
PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. Pretensão à
produção de perícias e de oitiva de testemunhas. Petição inicial
que não apresenta justificativa hábil à admissão do
processamento do procedimento de produção antecipada de
prova, não sendo suficiente para este mister o fato do
requerente ser pessoa idosa e com problemas de saúde.
Ausência de especificação dos fatos sobre os quais as provas
postuladas deverão recair. Inépcia da petição inicial
reconhecida. Inocorrência, ademais, das hipóteses previstas no
artigo 381, do Código de Processo Civil. Ausência de interesse
processual para a propositura desta demanda. Indeferimento
da petição inicial e extinção do processo, sem resolução do
mérito, nos termos dos artigos dos 330, § 1o, III, e 485, I,
ambos do Código de Processo Civil. Sentença mantida.
Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
350, que, em procedimento de produção antecipada de prova, indeferiu a petição inicial e
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, § 1o,
III, e 485, I, ambos do Código de Processo Civil.
Sustenta o recorrente, em síntese, que tem 86 anos e está acometido
por alguns problemas de saúde, acrescentando que atendeu corretamente à determinação de
emenda da petição inicial, informando que deveriam ser realizadas perícias “tecnográfico,
Topográfico, Grafotécnico dos documentos de transação de compra e venda dos autores”, e
de todos os documentos que deram origem à suposta compra do imóvel, bem como a oitiva
das testemunhas em ambos os processos, para comprovar a sua posse do imóvel. Pondera
que, em Santana do Parnaíba, há uma quadrilha, integrada por pessoas de órgão público,
voltada à grilagem de terras de pessoas menos favorecidas. Diz ser necessária a realização
de perícia por um órgão imparcial, de fora da cidade. Assevera que é necessária a produção
antecipada da prova para demonstrar que é proprietário do imóvel desde 1978, antes que
morra, devido à sua idade avançada e seus problemas de saúde. Alega que houve
cerceamento ao seu direito de defesa e o indeferimento da petição inicial importou em
violação aos artigos 3o, 9o e 10o, do Código de Processo Civil. Afirma que a r. sentença não
poderia ter sido proferida, sem antes ter sido prolatado despacho saneador. Requer a
tramitação prioritária do recurso.
O recurso é tempestivo e está isento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002184-13.2019.8.26.0529 -Voto no 37962
3
É o relatório.
De pronto, defiro a tramitação prioritária do recurso, nos termos do
artigo 1048, I, do Código de Processo Civil.
Isto assentado, bem é de ver que versam estes autos sobre
procedimento de produção antecipada de prova, em que postulou o autor “uma audiência
antecipada” para oitiva das testemunhas Mércia Rodrigues, Isaura Alves Ciqueira, Maria
Isabel Carneiro, Donizete Aparecido da Silva, Célio Rodrigues Vieira, Silvana M. dos
Santos, José Roberto, Aldemir Bispo de Oliveira, Claudio Roberto Gomes Silva, Anderson
Rodrigues Gomes, Israel da Silva Pereira, Elaine de Souza, Antonio Aloisio Neto, Mírian
Núbia Gonçalves dos Santos, Adelson Ricardina Felix da Mota e Francisca Damiana
Alves, bem como “perícia antecipada em todos os documentos dos processos” n.
1005217-45.2018.8.26.0529 (ação de reintegração de posse ajuizada por Stefano Mirandola
contra
José
Gonzaga
Lima
e
sua
mulher
Luzimar
Oliveira
Lima),
n.
1002862-62.2018.8.26.0529 (ação de reintegração de posse ajuizada por Leandro
Borgonovi Pradella contra José Gonzaga Lima) e n. 1008043-78.2017.8.26.0529 (ação de
usucapião proposta por José Gonzaga Lima), requerendo ainda a intimação do suposto
proprietário que vendeu os imóveis, “investigação” dos documentos das transações, perícia
tecnográfica em cada documento e abertura de um inquérito criminal. Alegou que é pessoa
de idade avançada e com problemas de saúde e, caso não fossem deferidas as provas
postuladas de forma antecipada, haveria prejuízo à sua defesa nos mencionados processos.
Por sua vez, a d. magistrada determinou que o autor emendasse a
petição inicial, pois ela “não traz de forma clara e pormenorizada, qual tipo de perícia a ser
realizada, em quais documentos, a relação com cada processo e os quesitos da perícia.
Assim como, para oitiva das testemunhas arroladas, o autor deverá especificar a relação
com cada processo e quais os quesitos a serem respondidos. Também deverá especificar o
interesse jurídico na causa e o que pretende provar. Da forma como a demanda foi
proposta, além da inépcia, observamos a falta de interesse jurídico, tanto na modalidade
interesse necessidade como na modalidade interesse adequação.” (fls. 322).
O autor manifestou-se informando que pretendia a produção de
perícia tecnográfica nos documentos das transações de compra e venda exibidos nos autos
dos processos n. 1005217-45.2018.8.26.0529 e n. 1002862-62.2018.8.26.0529, bem assim
de perícia topográfica no imóvel, além da exibição dos contratos e demais documentos da
compra e venda, bem como o depoimento das testemunhas como prova nos processos
mencionados. Postulou ainda “uma perícia no site do Google, onde mostra a foto abaixo, a
respeito da lagoa que existia e foi soterrada, bem como no local do imóvel, e oitiva das
testemunhas a respeito da lagoa.” (fls. 341/347).
Em seguida foi proferida a r. sentença que indeferiu a petição inicial,
com fundamento no artigo 330, I, § 1o, III, do Código de Processo Civil, e extinguiu o
processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, I, do mesmo diploma legal,
por reputar que na peça inicial não há clara narração dos fatos ou “especificação do
interesse jurídico na causa e o que pretende provar”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002184-13.2019.8.26.0529 -Voto no 37962
4
E não merece acolhimento o recurso.
É que o procedimento de produção antecipada da prova está
disciplinado pelo artigo 381, do Código de Processo Civil, que dispõe que “a produção
antecipada da prova será admitida nos casos em que: I- haja fundado receio de que venha a
tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II -
a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio
adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou
evitar o ajuizamento da ação”, de sorte que a circunstância de o recorrente ser pessoa idosa
e com problemas de saúde, por si só, não autoriza a produção antecipada das provas
postuladas neste procedimento.
A par disso, estabelece o artigo 382, caput, do Código de Processo
Civil, que, “na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de
antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de
recair”.
Ora, na hipótese em apreço, não apresentou o recorrente
justificativa hábil à admissão do processamento do procedimento de produção antecipada
de prova, não sendo suficiente para este mister, como já visto, o fato de o requerente ser
pessoa idosa e com problemas de saúde [pois tal circunstância apenas autorizaria a
tramitação prioritária das demandas das quais ele é parte], bem como não especificou,
como anotou a d. magistrada, os fatos sobre os quais as provas postuladas deveriam recair.
Bem por isso, além de a petição inicial ser inepta [pois da narração
dos fatos não decorre logicamente o pedido], carece o autor de interesse processual para a
propositura desta demanda, devendo, assim, ser mantida a r. sentença que indeferiu a
petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos
artigos 330, § 1o, III, e 485, I, ambos do Código de Processo Civil, por seus próprios
fundamentos e pelos ora delineados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)